Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao sistema processual da primeira instância, verifico que a requerente não interpôs o recurso de apelação. À luz do art. 1.012, § 3o e art. 10 c/c art. 932, do Código de Processo Civil, intime-se a peticionante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse de agir (utilidade/adequação) do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004